Tribunal: TJMT
Processo: 1018896-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018896-91.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.357.395/0001-51 (IMPETRANTE), Ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Bancario da Vara da Comarca de VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1018896-91.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DE PENHORA ON LINE –
BLOQUEIO
BACENJUD
– ARTIGO 854 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO– PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.

Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta a propositura do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de recurso próprio para resolver a controvérsia em exame.

Ação contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1018896-91.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
, contra ato supostamente ilegal atribuído a
EXMO. JUIZ DE DIRETITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,

que, segundo alega, autorizou diversos bloqueios judiciais sucessivos e contínuos nas contas bancárias da impetrante oriundo de ordem emanada na Ação de Execução no 1004858-68, movida pelo
Banco Bradesco S.A
.
contra
Casa da Borracha e o avalista Geraldo João da Costa
.

Diz que a empresa autora é sociedade que está no mercado há mais de 40 anos e tem por objeto o comércio de borrachas e derivados e que desde o dia
8.08 sofreu
diversos bloqueios judiciais, sucessivos e contínuos, nas suas contas bancárias, impedindo de utilizar a conta bancária para pagamento de fornecedores, impostos, etc, configurando ato abusivo e ilegal.

Anota que devido
a ordem judicial que determinou o bloqueio BACENJUD de todas as contas corrente da impetrante está impossibilitada de realizar quaisquer pagamentos a funcionários, fornecedores, etc.. até que seja integralizado o pagamento da dívida.

Afirma que o bloqueio contínuo trará consequências desastrosas para a empresa, notadamente porque não conseguirá honrar o salário dos funcionários e outros benefícios (vale alimentação, transporte), o que acarretara em demissão, além dos tributos de variadas espécies.

Discorre acerca da ilegalidade do bloqueio do faturamento total e contínuo da empresa e pede a aplicação do principio da preservação das atividades da empresa.

Ao final, requer seja
deferida a medida liminar, “inaudita altera parte” pleiteada, para suspender os efeitos do ato ora impugnado, determinando o imediato cancelamento do bloqueio TOTAL e CONTÍNUO (TEIMOSINHA) do ativo financeiro da impetrante, com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da preservação da empresa e o princípio da função social da empresa, da razoabilidade; b) que seja declarado nulo o ato jurídico em espécie, de pronto invalidando o ato de constrição de bloqueio das contas correntes da impetrante, em especial, o valor bloqueado
(IV – DO PEDIDO, Id 178853150, fl. 16).

Liminar indeferida (Id 179072654).

Informações prestadas (Id 179308242).

Certidão de decurso de prazo de resposta pelo Banco Bradesco (Id 160810692).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da segurança (Id 185527153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1018896-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
, contra ato supostamente ilegal atribuído a
EXMO. JUIZ DE DIRETITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,

que, segundo alega, autorizou diversos bloqueios judiciais sucessivos e contínuos nas contas bancárias da impetrante oriundo de ordem emanada na Ação de Execução no 1004858-68, movida pelo
Banco Bradesco S.A
.
contra
Casa da Borracha e o avalista Geraldo João da Costa
.

De início, ressalta-se que o controle de decisão judicial pode ser exercido por meio de mandado de segurança, desde que ausente previsão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou trânsito em julgado, nos termos do artigo 5o, incisos II e III da Lei 12.016/2009.

Ademais, sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, com previsão no art. 5o, LXIX, da CF destinado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder por parte de autoridades públicas ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Questão que se coloca na presente ação, é saber se é caso de reconhecer direito líquido e certo do Impetrante que pretende ver afastada a ordem de constrição de suas contas correntes.

Como anotado em sede de liminar, a segurança impetrada pelo executado, tem por objetivo determinar
o imediato cancelamento do bloqueio TOTAL e CONTÍNUO (TEIMOSINHA)
de suas contas correntes. Contudo, ao que parece só foi realizado um bloqueio, porquanto a
tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s)
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (15357395000151) R$ 564213.1, GERALDO JOAO DA COSTA (24424374653) R$ 564213.1
restou
INFRUTÍFERA, por ausência de s
aldo disponível
(Id 126316862, de 17/08/2023).

Observa-se, bem a propósito, que em princípio, a penhora de ativos financeiros encontra respaldo no artigo 854, caput, do CPC, o que demonstra, aparentemente, ausência de ato coator.

Assim, o ato combatido apenas se limitou a deferir o pedido do exequente, como autoriza o artigo 835 e 854,
caput,
do CPC.

Não fosse suficiente, pondera-se que o Impetrante tinha
institutos processuais adequados para se insurgir contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, circunstância fático jurídica que afasta violação a direito líquido e certo sustentado na presente ação constitucional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros da executada via SISBAJUD – Ferramenta que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") até a satisfação integral do débito executado – Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC)– RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20710320220218260000 SP 2071032-02.2021.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/05/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento posto na decisão monocrática proferida no julgamento do Agravo de instrumento n
o 1007750-24.2021, da Relatoria da Desa. Serly M. Alves.

Nota-se, portanto, que a propositura do presente remédio constitucional contra ato judicial constitui medida excepcional e não pode ser adotada como sucedâneo de recurso, como elucida a Súmula 267 do STF.

Em conclusão, ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade, dita coatora, incabível o ‘
mandamus’
.

Posto isso, em razão de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado,
indefere-se a petição inicial com fundamento nos artigos 5o, inciso II, e 10, da Lei n. 12.016/2009, com a denegação da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023